Tribunal: TJSP
Processo: 1029843-97.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Compromisso de venda e compra – Indenização por danos morais e materiais – Empresas que deixaram de entregar a documentação necessária para as compradoras obterem financiamento bancário - Pretensão de condenação das rés ao pagamento dos valores de R$ 5.000,00 cobrados a títulos de comissão de corretagem, R$ 150,00 referente a expedição de certidões, juros e correção monetária até o efetivo

Ementa:
Compromisso de venda e compra – Indenização por danos morais e materiais – Empresas que deixaram de entregar a documentação necessária para as compradoras obterem financiamento bancário - Pretensão de condenação das rés ao pagamento dos valores de R$ 5.000,00 cobrados a títulos de comissão de corretagem, R$ 150,00 referente a expedição de certidões, juros e correção monetária até o efetivo ressarcimento, bem como indenização no importe de R$ 104.400,00 pelos danos morais suportados - Procedência parcial da ação – Inconformismo das rés se insurgindo contra a condenação por danos morais, acenam com a legalidade da cobrança da comissão de corretagem, ilegitimidade passiva para a devolução das quantias, ausência de vício de consentimento em relação ao distrato pactuado, postulando, subsidiariamente, a redução da indenização - Descabimento – Legitimidade das corrés para responder solidariamente acerca da devolução dos valores – Relação de consumo – Hipótese dos autos que não se trata de desistência das adquirentes, mas rescisão contratual por culpa de uma das empresas, tornando despicienda a alegada legalidade da cobrança - Alegação de abusividade no percentual de retenção pactuado – Revisão – Possibilidade - Interesse de agir presente - Admitida a aplicação do CDC ao caso em exame, também as cláusulas do distrato podem ser revistas pelo Judiciário para exame da sua legalidade - Precedentes - Irresignação das Autoras centrado na majoração do montante fixado a título de danos morais – Não cabimento – Montante fixado que se afigura consentâneo às circunstâncias dos autos - Sentença mantida – Recursos improvidos.